Tribunal: TJSP
Processo: 2114760-98.2018.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
ção do ato administrativo – Inconstitucionalidade, sob tal aspecto, que se declara do artigo 5o da Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do Município de São Paulo - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2114760-98.2018.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ilegitimidade ativa – Ausente configuração – Entidade sindical que demonstrou seu interesse jurídico – Previsão do artigo 90, inciso V da Constituição do Estado - Pertinência temática presente – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do Município de São Paulo, de iniciativa parlamentar, que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ilegitimidade ativa – Ausente configuração – Entidade sindical que demonstrou seu interesse jurídico – Previsão do artigo 90, inciso V da Constituição do Estado - Pertinência temática presente – Preliminar rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do Município de São Paulo, de iniciativa parlamentar, que "proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, e dá outras providências" – Iniciativa legislativa comum - Ausente invasão de competência privativa da União ou dos Estados - Competência concorrente do Município para legislar sobre a atividade de polícia administrativa para fiscalizar a produção de poluição sonora – Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II Constituição Federal – Imposição, contudo, de prazo de 90 dias ao Poder Executivo para regulamentação da lei - Invasão de competência privativa do Poder Executivo neste tópico - Artigos 5o, 47, incisos II e XIV e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – A imposição de prazo certo para regulamentação caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal, de verificar a conveniência e a oportunidade para a implementação do ato administrativo – Inconstitucionalidade, sob tal aspecto, que se declara do artigo 5o da Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do Município de São Paulo - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000403709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE EXPLOSIVOS NO ESTADO DE
MINAS GERAIS - SINDIENG, é réu PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR E
JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. V.U. IMPEDIDO O EXMO.
SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
2
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2114760-
98.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
AUTOR:
Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas Gerais
- SINDIEMG
RÉU:
Prefeito do Município de São Paulo
VOTO No 37500
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Ilegitimidade ativa Ausente configuração Entidade
sindical que demonstrou seu interesse jurídico

Previsão do artigo 90, inciso V da Constituição do
Estado - Pertinência temática presente
Preliminar
rejeitada.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do Município de
São Paulo, de iniciativa parlamentar, que “proíbe o
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de
estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer
artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no
Município de São Paulo, e dá outras providências”
Iniciativa legislativa comum - Ausente invasão de
competência privativa da União ou dos Estados -
Competência concorrente do Município para legislar
sobre a atividade de polícia administrativa para
fiscalizar a produção de poluição sonora Interesse
local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II
Constituição Federal Imposição, contudo, de prazo de
90 dias ao Poder Executivo para regulamentação da lei -
Invasão de competência privativa do Poder Executivo
neste tópico - Artigos 5o, 47, incisos II e XIV e 144 da
Constituição do Estado de São Paulo A imposição de
prazo certo para regulamentação caracteriza ingerência
na gestão administrativa, invadindo competência
reservada ao Chefe do Executivo Municipal, de
verificar a conveniência e a oportunidade para a
implementação
do
ato
administrativo

Inconstitucionalidade, sob tal aspecto, que se declara do
artigo 5o da Lei no 16.897, de 23 de maio de 2018, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
3
Município
de
São
Paulo
-
AÇÃO
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade
ajuizada pelo Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado de Minas
Gerais - SINDIEMG, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da lei
no 16.897, de 23 de maio de 2018, sustentando vício de iniciativa, por invadir área
exclusiva do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação de poderes,
além de haver usurpada a competência concorrente entre a União, Estados e
Distrito Federal para legislar sobre Direito de Consumo e proteção ao meio
ambiente (fls. 1/19, com documentos de fls. 20/40).
O pedido de liminar resultou deferido (fls. 42/45), sendo
posteriormente cassada em julgamento de agravo interno interposto pela
Prefeitura do Município de São Paulo (fls. 2.581/2.587).
Tanto o Município de São Paulo, por seu
procurador, como o Prefeito do Município de São Paulo e a Câmara Municipal
de São Paulo defenderam a constitucionalidade da lei, bem como reforçam a
proteção ao meio-ambiente e à saúde, matérias de competência concorrente dos
Municípios, não havendo que se falar em invasão de competência da União ou
dos Estados (fls. 62/67, 78/96 e 191/234).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, por seu
representante, defendeu que a matéria já se encontra disciplinada por lei federal
(fls. 187/189).
Regularmente
processada
a
presente
ação,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de
fls. 2.678/2.700, complementada às fls. 2.719/2.721, pela procedência do pedido e
consequente declaração de inconstitucionalidade da lei questionada.
É o relatório.
De início, cabe pontuar a legitimidade ativa do
sindicato autor para enfrentar as normas pertinentes à matéria em que atua, em
âmbito estadual e municipal, por não excluir a abrangência e a atuação nas outras
esferas, pela aplicação do artigo 90, inciso V, da Constituição Bandeirante,
restando patente o interesse jurídico da parte autora para defender os interesses
dos seus associados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
4
Esse o entendimento inclusive deste Colendo Órgão
Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEGITIMIDADE ATIVA e PERTINÊNCIA TEMÁTICA
Ação proposta por Sindicato que congrega auditores-
fiscais tributários do Município de São Paulo
Irrelevância de o Sindicato não representar a
totalidade dos servidores estatutários do Município,
des'que representa categoria funcional, na forma de
seu estatuto social, com atribuições para “defender os
direitos e interesses individuais e coletivos relativos
às atividades ou profissão, da categoria que
representa”
Pertinência
temática
configurada
Preliminar rejeitada. (...)” (ADI no 2113936-08.2019.8.26.0000,
Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 12.02.2020, v.u.);
“LEGITIMIDADE Ilegitimidade ativa Não configuração
Sindicato que se encontra no rol de legitimados da
Constituição Estadual Pertinência temática que deve
ser verificada entre o objeto da ação e os direitos da
categoria
econômica
representada
pelo
autor
Preliminar afastada (...)” (ADI no 2190173-83.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Álvaro Passos, j. 29.01.2020, v.u.).
Essa a legislação questionada (fls. 23/24):
LEI No 16.897, DE 23 DE MAIO DE 2018.
Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de
fogos de estampidos e de artifícios, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso
no Município de São Paulo, e dá outras providências.
Art. 1o - Fica proibido o manuseio, a utilização, a queima e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
5
a soltura de fogos de estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro
ruidoso em todo o território do Município de São Paulo.
Parágrafo único. Excetuam-se da regra prevista no “caput”
deste artigo os fogos de vista, assim denominados
aqueles que produzem efeitos visuais sem estampido,
assim como os similares que acarretam barulho de baixa
intensidade.
Art. 2o. A proibição a que se refere esta lei estende-se a
todo o Município, em recintos fechados e abertos, áreas
públicas e locais privados.
Art. 3o. O descumprimento ao disposto nessa lei
acarretará ao infrator a imposição de multa na monta de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que será dobrado na
hipótese
de
reincidência,
entendendo-se
como
reincidência o cometimento da mesma infração num
período inferior a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. A multa de que trata o “caput” deste
artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBGE,
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de
extinção deste índice, será adotado outro a ser criado por
legislação federal que reflita e reponha o poder aquisitivo
da moeda.
Art. 4o. As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 5o. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.
Art. 6o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
A Constituição do Estado, tratando de iniciativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
6
privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:
Art. 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 24 A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça,
ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e
nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1
criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a
fixação da respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo, 47,
XIX;
3
organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas gerais
da União;
4
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
5
militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou alteração
do efetivo da Polícia Militar;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
7
6 criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.
(...)
Art. 47 Compete privativamente ao Governador, além de
outras atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
II
exercer,, com o auxílio dos Secretários de Estado, a
direção superior da administração estadual;
(...)
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição;
(...)
XIV praticar os demais atos de administração, nos limites da
competência do Executivo;
(...)
A lei questionada, quanto ao tema relacionado, está
em conformidade com o que preconiza os artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI,
da Constituição Estadual:
Art. 144 Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por Lei
Orgânica,
atendidos
os
princípios
estabelecidos
na
Constituição Federal e nesta Constituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
8
Art. 191 O Estado e os Municípios providenciarão, com a
participação da coletividade, a preservação, conservação,
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural,
artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e
econômico.
Art. 193 - O Estado, mediante lei, criará um sistema de
administração da qualidade ambiental, proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos
recursos naturais, para organizar, coordenar e integrar as
ações de órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim
de:
I - propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente;
II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e
junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio
ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a
degradação em todas as suas formas e impedindo ou
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o
meio ambiente degradado;
(...)
XI - controlar e fiscalizar a produção, armazenamento,
transporte, comercialização, utilização e destino final de
substâncias, bem como o uso de técnicas, métodos e
instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a
qualidade de vida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;
Dessa
exposição
constata-se
que
a
matéria
questionada na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto,
afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque,
como se apercebe, a matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por
consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo.
Também não houve usurpação da competência da
União e dos Estados, porquanto a lei veio apenas suplementar a legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
9
existente para adequá-la ao tema de interesse local, nos termos do artigo 30,
incisos I e II da Constituição da República, para estabelecer regras atinentes ao
poder de polícia do Município referente ao tema:
Art. 30 Compete aos Municípios:
I legislar sobre assuntos de interesse local;
II
suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber.
(...)
Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello,
“Com efeito, muitas matérias há relacionadas como de
competência da União que, quanto ao fundo, só a ela são
pertinentes, mas que repercutem diretamente sobre interesses
peculiares do Município e por isso mesmo são suscetíveis de
serem por ele reguladas e asseguradas nos aspectos que
interferem com a vida e a problemática municipais.
Eis por que este exercerá sua atividade de polícia na
salvaguarda dos interesses pertinentes ao seu âmbito de ação
mesmo quando, à primeira vista, em exame menos arguto,
pudesse fazer parecer tratar-se de problema afeto a Estado ou
União, nos termos da discriminação constitucional.
Um exemplo aclarará a ideia que se quer veicular. Incumbe à
União, nos termos do art. 22, I, legislar sobre Direito Comercial.
Então, efetivamente, nem Estados nem Municípios poderão
dispor sobre tal matéria, nem mesmo para qualificar quem é ou
deixa de ser comerciante. Entretanto, o horário de exercício do
comércio, os locais onde é vedado o estabelecimento de casas
comerciais, por interessarem peculiarmente ao Município, são
objeto de legislação deste, conquanto, como é óbvio, tal fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
10
interfira com o exercício da atividade comercial. Em razão desta
competência do Município, este é o habilitado para conceder o
alvará de funcionamento de casa comercial e fiscalizar o seu
funcionamento. Deve-se, em conclusão, entender que a atividade
de polícia administrativa incumbe a quem legisla sobre a matéria,
ficando, todavia, claro que a competência legislativa da União
sobre os assuntos relacionados no art. 22 não exclui
competência municipal ou estadual e, portanto, não exclui o
poder de polícia destes, quanto aos aspectos externos à
essência mesma da matéria deferida à União.” (“Curso de Direito
Administrativo, 34a edição, 2019, Malheiros Editores, págs. 896/897).
Contudo, apenas no tocante ao estabelecimento de
prazo para regulamentação da lei, o artigo 5o da legislação questionada interfere
na organização da estrutura administrativa ao impor prazo de 90 dias para a
regulamentação do ato e, consequentemente, atribuindo obrigação ao Poder
Executivo Municipal, invadindo a competência que lhe é reservada.
Importante realçar, que a disciplina das atribuições
dos diferentes órgãos da Administração, resulta reservada ao Chefe do Poder
Executivo e no exato limite de seu poder normativo sendo, dessa forma, imune a
interferência do Poder Legislativo conforme disciplina dos artigos 5o, 47, II e XIV
da Constituição do Estado de São Paulo e que se aplica, integralmente, na esfera
dos municípios, a teor do seu artigo 144.
Embora o artigo 47, inciso III da Constituição
Bandeirante, estabeleça entre as atribuições privativas do Governador, “sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como, [no prazo nelas estabelecido, não
inferior a trinta nem superior a cento e oitenta dias,] expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução, [ressalvados os casos em que, nesse prazo,
houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada]”,
o trecho destacado já foi considerado, em inúmeros julgados deste Egrégio
Tribunal, incompatível com a Constituição Federal, pois deveria replicar
exatamente o que prevê o artigo 84, inciso IV da Carta Maior: “sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução”, tanto que está em análise pelo Colendo STF a ADI no
4.052/2008, ainda pendente de julgamento por aquela Corte.
Portanto, a matéria afeta à iniciativa legislativa resulta
reservada ao Chefe do Executivo Municipal quando dispuser sobre a organização
e o funcionamento da administração pública que, de acordo com o juízo de
conveniência e oportunidade, implementará a lei, sem interferência de outro
Poder.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
11
Ao enfrentar casos análogos, decidiu o Colendo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP sobre todos estes temas:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
do Município de Itapecerica da Serra n. 2.704, de 22
de abril de 2019, que 'dispõe sobre a fabricação, a
comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e
a soltura de fogos de estampidos e de artifícios,
assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de
efeito sonoro ruidoso em todo o Município de
Itapecerica da Serra SP'.
I.
INOCORRÊNCIA
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA MATERIAL DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO Legislador que não invadiu a esfera
destinada à gestão municipal, a chamada reserva da
administração Ausência de ofensa ao princípio da
separação dos poderes.
II. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL Há
interesse local na definição de regras limitadoras da
liberdade no âmbito da proteção ao meio ambiente
Medidas de proteção ao meio ambiente que devem
ser adequadas à realidade local Precedente do E.
STF Atendimento ao princípio federativo (artigo 1o da
Constituição do Estado de São Paulo) Legislação
sobre matérias vinculadas à proteção ambiental
apenas suplementar, respeitadas as normas federais
e estaduais existentes.
III. COMPATIBILIDADE DA PROIBIÇÃO COM O
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LIVRE
INICIATIVA E COM OS VALORES SOCIAIS DO
TRABALHO Lei que proíbe apenas a utilização de
fogos de artifício ruidosos, permitido o emprego de
alternativas silenciosas, já existentes no mercado
Observadas
as
peculiaridades
locais,
a
Municipalidade de Itapecerica da Serra, ao proibir o
emprego de fogos de artifício ruidosos, desincumbiu-
se das atribuições que lhe conferiu a Constituição
Federal no que tange à proteção do meio ambiente.
Ação
julgada
improcedente.”
(ADI
no
2183628-
94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Moacir Peres, j. 11.12.2019, m.v.);
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
4.053, de 16 de fevereiro de 2018, do Município de
Serra Negra, que dispõe sobre a proibição da soltura
e manuseio de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos. Vício quanto à matéria cuidada. Inexistência. Exercício da função de polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
12
administrativa voltada à gestão da poluição sonora.
Assunto de evidente interesse local. Princípio da
razoabilidade. Inexistência de desrespeito. Proibição
adequada, necessária e proporcional. Proibição
plena. Possibilidade. Entendimento deste Colendo
Órgão Especial. Não cabimento, todavia, da restrição
de venda. Precedentes. Regulamentação. Cominação
de prazo. Invalidade. Comando inaceitável. AÇÃO
PROCEDENTE em parte.” (ADI no 2137239-85.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 05.12.2018, v.u.);
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei 10.184, de
22 de julho de 1999, que 'proíbe a instalação de
bancas de comercialização de fogos de artifício no
Município de Campinas e dá outras providências'.
Matéria de competência concorrente da União,
Estados e Distrito Federal. Afronta aos ditames do
artigo 24, inciso V, da Magna Carta. Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da livre iniciativa.
Inconstitucionalidade. Lei 15.367, de 02 de janeiro de
2017, que “dispõe sobre a proibição da queima,
soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos no Município de Campinas”. Vício de
iniciativa. Inocorrência. Regramento substanciado em
interesse local, nas letras do disposto no artigo 30,
inciso I, da CF. Norma que disciplina matéria de
cunho administrativo. Ausência de violação ao rol
taxativo do artigo 24, parágrafo 2o, da Constituição
Estadual. Constitucionalidade. Fixação de prazo para
regulamentação.
Inadmissibilidade.
Ofensa
ao
princípio da separação de poderes. Ingerência na
esfera
privativa
do
chefe
do
executivo.
Inconstitucionalidade, nesse particular. Ação julgada
parcialmente procedente.” (ADI no 2030010-66.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Sérgio Rui, j. 19.09.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 11.634, de 12.12.17, do Município de Sorocaba,
dispondo sobre 'ruídos sonoros provenientes da
queima e soltura de fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos'. Proibição de utilização de fogos que
causem estouros e estampidos acima de 65
(sessenta e cinco) decibels nas áreas públicas da
cidade. Competência legislativa. Norma versando
sobre o controle de poluição sonora. Competência
concorrente em matéria ambiental e de saúde
pública. Devidamente observados os dois requisitos
fixados pelo Eg. STF para a atuação legislativa do
Município em questões ambientais (Tema no 145): (i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
13
o interesse local e (ii) a harmonia entre a lei municipal
e as regras editadas pelos demais entes federativos,
notadamente a Lei no 6.938/81 e as Resoluções
CONAMA no 01/90 e 02/90. Inexistência do vício
apontado na exordial. Recente precedente deste Eg.
Órgão sobre questão idêntica. Separação dos
poderes. Inocorrência de afronta, seja sob a ótica do
vício de iniciativa, seja por intromissão do Legislativo
na seara administrativa. Regulamentação do ruído
máximo dos fogos de artifício não caracteriza
ingerência em atos de gestão. Não evidenciada
ofensa ao princípio constitucional da 'reserva de
administração' e separação dos poderes. Inexiste o
vício apontado. Fonte de custeio. Possível a
indicação de fonte de custeio genérica (art. 5o).
Precedentes
dos
Tribunais
Superiores.
Ação
improcedente.” (ADI no 2029897-15.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 01.08.2018, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
no 3.389, de 14 de julho de 2016, do Município de
Monte Aprazível, que 'fixa prazo de responsabilidade
pela pavimentação asfáltica efetuada no município
pelos responsáveis por novos loteamentos, pessoas
físicas e jurídicas, e dá outras providências' Não
ocorrência de ofensa à regra da separação dos
Poderes Alegação de vício de iniciativa Inexistência
Rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe do
Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na
Constituição Estadual A iniciativa parlamentar não
ofende o disposto nos artigos 5o e 47, incisos II e XIV,
da Constituição Estadual, por não veicular matéria
inserida na reserva da Administração nem na reserva
de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo
Competência suplementar do Município - Lei que
cuidou
de
regular
matéria
de
interesse
predominantemente local - Artigo 30, incisos I e II, da
Constituição Federal - A norma local não cria
obrigações para o Poder Executivo, estabelecendo
deveres a particulares Fixação de prazo para a
regulamentação da norma legal - Inadmissibilidade -
Ao Legislativo não cabe estipular prazo para que o
Executivo regulamente a norma. Pedido parcialmente
procedente.” (ADI no 2194637-58.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Anafe, j. 03.05.2017, m.v.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2114760-98.2018.8.26.0000 -Voto no 37.500
14
Considerando
tudo
o
que
foi
apresentado,
caracterizada a inconstitucionalidade apenas do artigo 5o da Lei no 16.897, de 23
de maio de 2018 no tocante a fixação de prazo - que dispõe sobre a proibição
do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de estampidos e de
artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso
no Município de São Paulo, do Município de Sorocaba, por invadir competência
reservada ao Chefe do Executivo Municipal.
Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator